Tribunal: STF
Processo: ACO 3580
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



(PETIÇÃO/STF N. 77.036/2022)



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE APÓS JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. 



Relatório 



    1. Em 21.9.2022 julguei procedente a ação cível originária ajuizada por Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa contra o Distrito Federal, para reconhecer à autora a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, quanto à incidência do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 



    2. Em 3.10.2022, Antonio Paulino dos Santos requereu ingresso neste processo como amicus curiae.



    3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados: ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014; e RE n. 511.961, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 12.6.2009. 



    4. A presente ação cível originária foi julgada procedente em 21.9.2022. O requerimento de ingresso como amicus curiae na presente ação, em 3.10.2022, é intempestivo, mesmo considerando eventual interposição de agravo regimental pelo Distrito Federal.



    5. Ainda que o requerimento tivesse sido tempestivamente formulado, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de se inadmitir a intervenção de pessoa natural ou jurídica como amicus curiae quando não indicada a contribuição específica do requerente ao debate (ADPF n. 147-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2017; ADI n. 5.490, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2019)



    Embora admitida a intervenção de amicus curiae em processos de natureza subjetiva (MS n. 34.483, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.12.2016), faz-se mister a satisfação dos requisitos da relevância da matéria, da especifidade do tema objeto da demanda, da repercussão social da controvérsia e, por fim, da representatividade adequada.



    Nesse sentido, por exemplo, confiram-se as decisões monocráticas proferidas no RE n. 607.107/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.9.2016; no RE n. 631.053/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.9.2015; no RE n. 566.349/MG, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; e no RE n. 591.797/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.9.2010).



    Como salientado pelo Ministro Gilmar Mendes, “a participação do amicus é excepcional, o que se corrobora pela estipulação de requisitos subjetivos e objetivos para ingresso. Dessa forma, seu ingresso no feito não se traduz em direito subjetivo (COVEY Jr., Frank M. Amicus Curiae: Friend of The Court. DePaul Law Review. 9, 1959-1960, p. 30). Cabe ao Relator, na análise do binômio relevância-representatividade, a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes” 
(RMS n. 35.785-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.3.2020).



    Na espécie vertente, além de intempestivo o requerimento, o requerente não demonstrou eventuais benefícios de sua admissão, notadamente sua contribuição objetiva ao debate, pelo que incabível sua intervenção no feito.



    6. Pelo exposto, indefiro o pedido de ingresso do requerente (Petição n. 77.036/2022) como amicus curiae.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora